Tribunal: STF
Processo: HC 206296
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-10
Data de publicação: 2021-09-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Elem Criste Pereira Magalhaes Oliva Ferraz e outro, em favor de Marlon Erlon da Conceição, contra decisão monocrática proferida por Ministro do STJ, nos autos do HC 691.309/MG.
    Colhe-se dos autos que “A defesa pretende a soltura do paciente – escrivão de polícia, preso preventivamente pelos crimes de participação em organização criminosa e corrupção passiva ("Operação Hexagrama") –, sob o argumento de ausência do preenchimento dos requisitos para a prisão preventiva.”
    No STJ, o habeas corpus foi indeferido liminarmente em 3.9.2021. No dia 6.9.2021, foi interposto agravo regimental. No dia 8.9.2021, a defesa manejou o presente writ, por meio do qual insiste nos pedidos formulados naquele tribunal.
    É o relatório.
    Decido.
    Inicialmente, registro que o mérito da controvérsia não foi apreciado pelo colegiado do Superior Tribunal de Justiça. Assim, a apreciação por esta Corte resultaria em supressão de instância.
    É que, ausente pronunciamento colegiado naquele Tribunal, não houve lá esgotamento da instância. Sem o esgotamento da instância, a análise por esta Corte resulta em sua supressão. Cito precedentes:
    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Habeas corpus que impugna decisão monocrática de mérito proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Supressão de instância. Ausência de pronunciamento colegiado. Necessidade de interposição de agravo regimental. 3. Superação do óbice possível apenas nos casos de flagrante ilegalidade. Não ocorrência no caso concreto. 4. Agravo não provido”. (AgR no HC 184.614, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 16.6.2020)
    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Habeas corpus impetrado contra decisão monocrática proferida por Ministro de Tribunal Superior. Supressão de instância. Não há manifesta ilegalidade no caso concreto a autorizar a concessão da ordem. 3. Abrandamento de regime e substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Impossibilidade. Reincidência inespecífica. Irrelevância ao caso concreto. 4. Fixação de regime mais gravoso e negativa de substituição da pena corporal devidamente fundamentadas. 5 Agravo improvido”. (AgR no HC 180.489, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 14.4.2020) 
    É bem verdade que, em casos de manifesta e grave ilegalidade, tais entendimentos podem ser flexibilizados, inclusive por meio da concessão da ordem de ofício, o que não é o caso dos autos.
    Observem-se trechos do ato impugnado:
    Verifico que, na espécie, o Juiz de primeiro grau decretou a preventiva nos seguintes termos: 
    Já em relação ao investigado Marlon Erlon da Conceição, apurouse que este é Escrivão da Polícia Civil de Minas Gerais, atualmente lotado na 3a Delegacia de Policia Civil de Ribeirão das Neves, integrante da OrCrim, o qual tinha como função, deixar de apreender as máquinas caça níqueis da organização em sua área de responsabilidade e devolver para Jonathan, indevidamente, máquinas caça níqueis da OrCrim apreendidas em operações policiais. As investigações demonstraram que o policial civil recebia mensalmente o pagamento da vantagem indevida da organização criminosa (propina). (fl. ) 
    Impetrado habeas corpus perante o Tribunal local, houve decisão monocrática do Desembargador-relator, vazada nos seguintes termos: 
    [...] Entretanto, considerando que consta na presente impetração a alegação relativa a excesso de prazo, a qual se renova no decorrer do tempo, entendo ser necessário requisitar informações ao juízo de origem, para que esclareça a situação do processo e elucide as características do caso concreto, pois várias circunstâncias podem levar à dilação do prazo processual, de forma justificável. 
    Ademais, cumpre ressaltar que na decisão apontada pelo impetrante como ato coator (ordem 5), são mencionadas circunstâncias que recomendam uma maior cautela na apreciação do pedido de liberdade, especialmente por se tratar de suposta organização criminosa composta por policiais civis e militares, voltada para a prática dos crimes de corrupção ativa e passiva, ameaça e lavagem de dinheiro, objetivando o exercício da contravenção penal de jogos de azar. Portanto, não sendo possível identificar, nessa primeira análise, situação de risco atual ou iminente à liberdade de locomoção do paciente decorrente de flagrante ilegalidade, não vislumbro, por ora, elementos que permitam uma decisão concessiva da liminar pleiteada, cabendo à Turma Julgadora, oportunamente, a análise definitiva do “writ”. Posto isso, INDEFIRO a liminar requerida. (fl. 22) 
    Tais elementos afastam a plausibilidade do direito tido por violado, visto que se mostram suficientes as razões invocadas na instância de origem para embasar a ordem de prisão do ora paciente, porquanto contextualizaram, em dados dos autos, a necessidade cautelar de segregação do réu. 
    Com efeito, o Juiz de primeira instância apontou, de forma idônea, a presença dos vetores contidos no art. 312 do Código de Processo Penal, indicando motivação suficiente para decretar a prisão preventiva, ao salientar a participação do paciente em organização criminosa. Consignou que o paciente, "Escrivão da Polícia Civil de Minas Gerais, tinha por "função deixar de apreender as máquinas caça níqueis da organização em sua área de responsabilidade e devolver para Jonathan, indevidamente, máquinas caça níqueis da OrCrim apreendidas em operações policiais", motivo pelo qual "recebia mensalmente o pagamento da vantagem indevida da organização criminosa". 
    […]
    Em razão da gravidade do crime e das indicadas circunstâncias do fato, as medidas cautelares alternativas à prisão não se mostram adequadas e suficientes para evitar a prática de novas infrações penais. 
    Assim, não identifico ilegalidade manifesta no ato, fazendo a ressalva de que não preclui o exame mais acurado da matéria, em eventual impetração que venha a ser aforada já a partir da decisão colegiada do tribunal competente. (eDOC 17)
    Como se vê, atribui-se ao paciente a conduta de, na qualidade de policial civil, “deixar de apreender as máquinas caça níqueis da organização em sua área de responsabilidade e devolver para Jonathan, indevidamente, máquinas caça níqueis da OrCrim apreendidas em operações policiais.”
    A acusação é grave: um agente do Estado, contratado e remunerado pela sociedade para reprimir o crime, consorcia-se com criminosos para garantir a prática de delitos.
    Não vislumbro flagrante ilegalidade no decreto prisional a reclamar a indevida supressão de instância.
    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus. (art. 21, § 1º, RISTF)
    Publique-se. 
    Brasília, 10 de setembro de 2021.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente